Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DA LESÃO CORPORAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. VIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO E DA PARTE INTERESSADA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. Comprovada a materialidade e autoria dos crimes, inviável a absolvição.

3. Cada circunstância judicial negativa deve majorar a pena em 1/8 da diferença entre as penas máximas e mínimas previstas em abstrato.

4. O STJ, no julgamento do REsp. 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso nesse sentido da acusação ou da parte ofendida, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao réu, que tem a oportunidade de defender-se e produzir prova em seu favor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.